Tribunal: TJDFT
Processo: 0037577-04.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DO COVID-19. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE CREDORA CONFIGURADA.

1. O enunciado de súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. Tratando-se de pretensão relacionada à cobrança de aluguéis, se aplica o art. 206, § 3o, I, do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de três anos para a “pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos”.

2. Nos termos da Resolução no 313 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, os prazos encontravam-se suspensos de 19/03/2020 a 30/04/2020 em razão do período emergencial decorrente da pandemia do Covid-19. No âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, os prazos processuais suspensos somente voltaram a fluir a partir do dia 04/05/2020 (Portaria Conjunta 50 do TJDFT).

3. O término do prazo prescricional, já descontada a suspensão decorrente a pandemia, foi alcançado no dia 04/06/2020, o que impôs a extinção do feito com base no art. 924, inciso V, do CPC.

4. Além de a Portaria Conjunta no 24 – TJDFT, que versa sobre a conversão dos autos físicos em digitais, não suspender automaticamente a prescrição em curso, o apelante não indicou em suas razões qualquer ato processual que teria deixado de promover em razão da referida diligência de digitalização, apenas genericamente argumentou que não teve acesso aos autos.

5. A ausência de impulsionamento do feito pelo exequente caracterizou sua inércia de forma a ensejar a ocorrência da prescrição intercorrente.

6. Não se mostra possível a incidência no presente caso da Lei n° 14.010 de 10 de junho de 2020, que determinou a suspensão dos prazos prescricionais no período de 10/06/2020 até 30/10/2020, tendo em vista que o término do prazo de prescrição já havia sido implementado em 04/06/2020, anteriormente à vigência da referida norma.

7. Negou-se provimento à apelação.